Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-58.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO CURSO DO ANO LETIVO. MATRÍCULA EM OUTRA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial indenizatória por danos materiais e morais em razão do encerramento das atividades educacionais da ré durante o ano letivo de 2019. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de parcial procedência, que acolheu, em parte, apenas o pedido de danos materiais.
3. Pedido de gratuidade de justiça da recorrente e impugnação da recorrida. A declaração de pobreza juntada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por provas em sentido contrário. A declaração de imposto de renda corrobora as alegações, pois demonstra a inexistência de bens ou rendas expressivas. A impugnação da ré/recorrida apresenta apenas suposições de que a autora possui boa condição financeira, mas não traz provas concretas a respeito. Impugnação rejeitada e pedido de gratuidade deferido.
4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
5. No presente caso, além do mero descumprimento contratual, não se vislumbram outros desdobramentos que pudessem afetar os direitos da personalidade da autora. Conforme consignado na sentença, “(...) em que pese o transtorno da requerente matricular o filho em outra escola, não restou comprovado [sic] os prejuízos acadêmicos para o aluno. Como foi observado em autos análogos a este, a própria Secretaria de Estado de Educação determinou aos outros colégios o aproveitamento do ano letivo e o reconhecimento do histórico escolar dos alunos egressos de colégios que encerraram suas atividades antes do final do ano (...)”. Ademais, eventuais problemas psicológicos experimentados pelo filho da autora, em razão dos fatos descritos na inicial, poderiam afetar direitos da personalidade próprios do menor, não se verificando, na espécie, o dano moral reflexo.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7. Condenada a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa atribuído ao pedido de danos morais (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade das rubricas, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).